Tribunal: TJDFT
Processo: 0711586-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. ENSINO MÉDIO. SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM ENSINO SUPERIOR. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA PELO RÉU. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, a Sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, os quais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
2. O Princípio da Causalidade prevê a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais de quem deu causa ao ajuizamento da ação.
3. A Lei número 9.394/1996, em seu artigo 38, estabelece a vedação ao curso Supletivo de Ensino Médio do menor de 18 (dezoito) anos.
4. Embora tenha sido reconhecida a capacidade intelectual do autor para ingresso no ensino superior sem ter completado o ensino médio, em razão de sua aprovação em vestibular, não se pode exigir do curso supletivo a conduta contrária à expressa previsão legal de efetivar sua matrícula com menos de 18 (dezoito) anos.
5. Apelação conhecida e provida.